Tribunal: TJBA
Processo: 8182476-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182476-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GAMESA EOLICA BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUANA SBEGHEN BONOMI, LUCIANO BURTI MALDONADO, FILIPE XAVIER RIBEIRO, PEDRO FRAGA PIOVACARI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUANA SBEGHEN BONOMI, LUCIANO BURTI MALDONADO

ACORDÃO

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível e Remessa Necessária. ICMS. Diferencial de Alíquota (DIFAL). Lei Complementar 190/2022. Anterioridade Nonagesimal e Anual. Tema 1.266/STF e ADI 7.066. Juízo de Retratação. Artigo 1.030, inciso II, do CPC. Modulação de Efeitos. Provimento.

I. Caso em exame

1.Trata-se de juízo de retratação em sede de recursos de Apelação e Remessa Necessária, decorrente da determinação da Segunda Vice-Presidência (ID 98238643), para adequação do julgado ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 de Repercussão Geral e na ADI 7.066. O caso originário refere-se a Mandado de Segurança impetrado por Gamesa Eólica Brasil Ltda. (atual Siemens Gamesa Energia Renovável Ltda.) em 19/12/2022 (ID 58973671), objetivando a declaração de inexigibilidade do ICMS-DIFAL em todo o exercício de 2022, sob o argumento de que a Lei Complementar 190/2022 deveria observar as anterioridades anual e nonagesimal. A sentença (ID 58973711) concedeu parcialmente a segurança apenas para afastar a cobrança nos primeiros 90 dias do referido ano.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese firmada pelo STF no Tema 1.266, que afastou a anterioridade anual mas manteve a nonagesimal para o DIFAL, deve ser aplicada ao caso concreto; e (ii) saber se a impetrante preenche os requisitos cumulativos da modulação de efeitos estabelecida na ADI 7.066, a saber, o ajuizamento da ação até 29/11/2023 e o não pagamento do tributo no exercício de 2022, garantindo-lhe a inexigibilidade total no referido exercício.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.066 e o RE 1.426.271, consolidou que a Lei Complementar 190/2022 não instituiu novo imposto, mas apenas regulamentou o DIFAL, exigindo-se apenas a observância da anterioridade nonagesimal.

4. No entanto, a Corte Suprema procedeu à modulação dos efeitos para ressalvar os contribuintes que ingressaram com medidas judiciais até 29/11/2023, data do julgamento do mérito da referida ADI, e que não haviam efetuado o recolhimento do tributo, assegurando-lhes a não incidência em todo o ano de 2022.

5. Verificada a tramitação processual, observa-se que a ação foi ajuizada em 19/12/2022, cumprindo o requisito temporal da modulação, e que o acórdão anterior desta Câmara (ID 72164794/ 84137596) restringiu o direito da parte apenas ao período nonagesimal, devendo agora ser reformado para alinhar-se à proteção integral conferida pelo STF aos litigantes tempestivos.

IV. Dispositivo e tese

5. Em juízo de retratação, recurso da impetrante provido e recurso do Estado da Bahia e Remessa Necessária desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A cobrança do DIFAL-ICMS deve observar a anterioridade nonagesimal no exercício de 2022. 2. Os contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 fazem jus à inexigibilidade do tributo durante todo o exercício de 2022 por força da modulação de efeitos do STF”.

Dispositivos citados:
Artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da CF/1988; Lei Complementar 190/2022; Artigo 1.030, inciso II do CPC.

Jurisprudência
: STF, Tema 1.266 e ADIs 7.066, 7.070 e 7.078;STJ, AREsp 3.163.741/AM;
STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2363364 SP ;
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8182476-80.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados o Estado da Bahia e Gamesa Eólica Brasil Ltda.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para dar provimento ao recurso da impetrante e nega provimento ao recurso do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR